Tribunal: TJPA
Processo: 0827792-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827792-35.2019.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DANIELLE GUIMARAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE APRECIAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE JUDICIAL. DECISÃO PRECIPITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O juízo entendeu que a parte autora não teria realizado as diligências necessárias para a citação da demandada.

II. Questão em discussão: Verificar se a extinção do processo foi corretamente decretada, ou se, diante da existência de requerimentos pendentes de apreciação (pesquisas de endereço via
BacenJud
,
InfoJud
e
Sisbajud
), comprovadamente custeados pela parte autora
, a decisão configurou precipitação e cerceamento do direito de ação.

III. Razões de decidir: A citação é ato indispensável à constituição válida da relação processual (
arts
. 238 e 239 do CPC). Contudo, não se pode imputar inércia à parte autora quando esta, no prazo assinalado,
formula
requerimentos de diligência para localização do réu, recolhe as custas necessárias ao seu cumprimento e aguarda a apreciação judicial. A ausência de deliberação sobre tais pedidos inviabiliza concluir pela ausência de pressuposto processual. A extinção prematura, sem a análise das providências requeridas, viola os princípios da cooperação processual, do contraditório e da primazia da resolução de mérito, configurando decisão surpresa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "
É nula a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC) quando pendente de apreciação pedido da parte autora destinado à realização de diligências para viabilizar a citação, especialmente quando demonstrado o recolhimento das custas respectivas, por configurar decisão surpresa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual".

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827792-35.2019.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADA: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADA: DANIELLE GUIMARAES FERREIRA

ADVOGADO: GEZIEL GOES DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
DANIELLE GUIMARAES FERREIRA
, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na origem, ajuizada a demanda e deferida a liminar de busca e apreensão, sobreveio insucesso no cumprimento da citação do polo demando, sendo a parte autora instada a adotar providências para localização e citação da requerida.

A requerente formulou pedido de realização de pesquisas junto aos sistemas
INFOJUD, BACENJUD e SISBAJUD
, com a finalidade de localizar o endereço atualizado da ré (ID. 29003701), bem como efetuou o recolhimento das custas necessárias ao cumprimento das diligências requeridas
(ID. 29003702)
.

Prolatada a sentença, o juízo de primeira instância considerou que a empresa autora não teria prestado as informações necessárias para a citação do polo demandado. Logo, estariam ausentes os pressupostos essenciais do desenvolvimento do processo, circunstância que levou o juízo a extinguir o feito (ID.
29003706
).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi indevida, pois houve manifestações nos autos, inclusive com pedidos de diligências para localização da devedora
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827792-35.2019.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADA: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADA: DANIELLE GUIMARAES FERREIRA

ADVOGADO: GEZIEL GOES DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia posta em exame consiste em verificar se
foi corretamente proferida
a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora, após o insucesso n
a citação do polo requerido
, foi instada a adotar providências voltadas à citação da demandada. Em resposta, formulou requerimentos específicos para realização de pesquisas de endereço
da ré
(ID.
29003701
)
, realizando, inclusive, o recolhimento das custas das diligências pleiteadas (ID. 29003702).

Ocorre que tais requerimentos não chegaram a ser apreciados pelo juízo de primeiro grau, que, não obstante, julgou pela extinção do processo sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais.

Não se pode, contudo, atribuir inércia à parte autora quando esta, dentro do prazo assinalado, apresentou manifestação e pleiteou diligências concretas destinadas à viabilização da citação. A rigor, havia medida pendente de deliberação judicial, o que afasta a caracterização de desídia ou de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

Com efeito, sabe-se que a citação é ato indispensável à regular formação da relação processual (
arts
. 238 e 239 do CPC), mas a extinção por ausência desse pressuposto não pode ser decretada quando o insucesso decorre não
exclusivamente
omissão da parte, mas da ausência de apreciação judicial de requerimentos voltados justamente a suprir a dificuldade de localização do réu.

Não obstante, e cumpre destacar, é certo que o acolhimento dos requerimentos formulados pela parte autora não é automático, cabendo ao magistrado de origem aferir sua pertinência e necessidade à luz do caso concreto. Todavia, o que se constata no presente feito é que tais pedidos sequer foram apreciados, circunstância que inviabiliza imputar à autora a responsabilidade pelo insucesso da citação e, por conseguinte, pela extinção do processo
.

Nesse contexto, a jurisprudência do presente TJPA já reconheceu que a extinção do feito pelo art. 485, IV, exige a prévia análise das providências requeridas pela parte autora, sob pena da configuração do cerceamento do direito de defesa e da configuração da decisão surpresa.

Vejamos um exemplo jurisprudencial elucidativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém – PA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não promoveu as diligências necessárias à citação do réu nem efetuou o pagamento das custas intermediárias. O apelante sustenta que houve indevida extinção do feito sem prévia intimação para manifestação, caracterizando "decisão surpresa" e violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação processual. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo ocorreu sem a devida intimação do autor para regularização das pendências processuais; e (
ii
) determinar se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 10 do Código de Processo Civil veda decisões surpresa, exigindo que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos que embasam a decisão judicial. O artigo 6º do CPC estabelece o dever de cooperação entre as partes e o juízo, impondo a necessidade de intimação prévia para a regularização de eventuais pendências antes da extinção do feito. A análise dos autos revela que o apelante demonstrou interesse no prosseguimento da demanda ao requerer dilação de prazo para pagamento das despesas processuais (ID nº 25129613), descaracterizando a alegada inércia que fundamentou a sentença. A extinção do processo sem a prévia intimação do autor para regularizar as pendências processuais configura violação ao devido processo legal, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem prévia intimação da parte para sanar pendências processuais viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. O requerimento de dilação de prazo para pagamento das custas processuais afasta a alegação de inércia, impondo a necessidade de apreciação pelo juízo de origem antes da extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 10 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 568/STJ. (TJPA - Apelação Cível nº 0828296-70.2021.8.14.0301 - Relator: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO – Julgamento Monocrático - Julgado em:
27/03/2025).

Assim, a sentença de extinção se revela precipitada e deve ser anulada, a fim de que o juízo de origem examine os pedidos formulados pela apelante quanto à utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e dê regular prosseguimento ao processo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau aprecie os requerimentos de pesquisa, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025